Tribunal: TRF3
Processo: 5000424-60.2017.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
39/549)

5000424-60.2017.4.03.6104

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000424-60.2017.4.03.6104

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDILSON OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA. EPI INEFICAZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TEMA 1124 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a atividade especial no período de 01/04/1992 a 01/04/2015 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. A autarquia discute a especialidade (EPI, metodologia, permanência), o termo inicial dos efeitos financeiros e consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a remessa necessária é cabível; (ii) se houve prescrição quinquenal; (iii) se a exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos/benzeno) está comprovada e se o uso de EPI afasta a nocividade; (iv) qual o termo inicial do benefício (DIB) quando documentos complementares são apresentados em juízo (aplicabilidade do Tema 1124 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Falta de interesse recursal do INSS quanto ao abatimento de valores inacumuláveis, pois já determinado em sentença. Remessa necessária não conhecida, visto que o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I). Prescrição quinquenal rejeitada, pois não decorridos cinco anos entre a DER e o ajuizamento.

4. Comprovada a exposição habitual e permanente a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos, incluindo Benzeno, Tolueno e Xileno) nas atividades de operador em terminal de líquidos. A análise de tais agentes, previstos no Anexo 13 da NR-15, é qualitativa, dispensando a observância de metodologias quantitativas (NHOs).

5. A exposição a agente cancerígeno (Benzeno - Grupo 1 da LINACH) torna irrelevante a utilização de EPI, conforme tese fixada pelo STF no Tema 555. Ademais, para hidrocarbonetos de absorção cutânea, os equipamentos de proteção não garantem a neutralização integral do risco.

6. Mantida a DIB na Data de Entrada do Requerimento (DER). A documentação apresentada na via administrativa (PPP) já continha elementos suficientes para indicar a especialidade ("hidrocarbonetos"), sendo que os laudos judiciais apenas detalharam a composição química. Não incidência da tese do Tema 1124 do STJ para postergar os efeitos financeiros, pois havia início de prova material apto na fase administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15 enseja análise qualitativa de nocividade. 2. A eficácia do EPI é afastada em caso de exposição a agentes cancerígenos (Tema 555 STF). 3. A apresentação de documentos em juízo que apenas detalham prova técnica já existente e suficiente na via administrativa não enseja a fixação da DIB na data da citação, mantendo-se os efeitos financeiros na DER (Tema 1124 STJ)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/91, art. 103; Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99; NR-15 (Anexos 11 e 13). Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000424-60.2017.4.03.6104

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: EDILSON OLIVEIRA SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença (Id. 283252200) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial (Id. 283251975), para reconhecer o exercício de atividade especial no período de 01/04/1992 a 01/04/2015 e conceder à parte autora o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a data do requerimento administrativo (DER).

Em suas razões recursais (Id. 283252211), o INSS requer, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária, alegando a iliquidez da sentença. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade especial, sustentando: a) a eficácia da utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para neutralizar a nocividade; b) a ausência de permanência e indissociabilidade da exposição aos agentes nocivos; c) a inviabilidade do enquadramento por mera menção genérica a "hidrocarbonetos", nos termos do Tema 298 da TNU e Nota Técnica no 2/2022/EARJ/FUNDACENTRO; d) o descumprimento das metodologias das NHOs da Fundacentro para aferição de agentes químicos após 01/01/2004; e e) a ausência de responsável técnico pelos registros ambientais. Subsidiariamente, requer a alteração dos efeitos financeiros para a data da citação ou juntada da prova, a aplicação da prescrição quinquenal, a exigência de autodeclaração de inacumulabilidade (Portaria 450/2020), a fixação dos honorários nos termos da Súmula 111 do STJ, a isenção de custas e a dedução de valores recebidos administrativamente.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 283252216), nas quais defende a manutenção da sentença com base nas provas técnicas (PPP e LTCAT) e no indicador IEAN constante do CNIS, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, conheço parcialmente da apelação interposta pelo INSS.

A autarquia carece de interesse recursal no tocante ao pedido de abatimento dos valores pagos administrativamente ou inacumuláveis, porquanto a sentença recorrida já determinou expressamente a dedução de tais verbas na fase de liquidação.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do Pedido de Submissão ao Reexame Necessário

O INSS pugna, em suas razões, pela sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, sob o argumento de iliquidez do julgado.

Contudo, indefiro o pedido de conhecimento de remessa necessária formulado pelo INSS.

Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, dispensa-se o reexame necessário quando o proveito econômico obtido na causa for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, considerando o valor da causa e o período de atrasados (limitado a menos de três anos entre a DIB e a sentença), o montante da condenação não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Da Prescrição Quinquenal

Não há que se falar em prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

A parte autora requereu o benefício administrativamente em 01/04/2015 (DER) e ajuizou a presente ação em 19/03/2017. Portanto, não decorreu o prazo de cinco anos previsto no parágrafo único do art. 103 da Lei no 8.213/91 entre o marco inicial dos efeitos financeiros e a propositura da demanda como bem observado na sentença.

Do Mérito: Atividade Especial

Na petição inicial, a parte autora pleiteou o reconhecimento da especialidade de diversos interregnos laborados, compreendendo períodos desde 1979 até 2017. O pedido abarcava tanto a conversão de tempo comum em especial por enquadramento de categoria profissional (períodos anteriores a 1995) quanto a exposição a agentes nocivos nos vínculos mais recentes junto à empresa Vopak Brasil S.A. (sucessora de Ilha de Alemoa S.A.).

A sentença recorrida, contudo, julgou parcialmente procedente o pedido. O magistrado a quo afastou a especialidade dos períodos mais antigos (anteriores a 1992), mas reconheceu o exercício de atividade especial no intervalo de 01/04/1992 a 01/04/2015 (limitado à Data de Entrada do Requerimento - DER).

Considerando que a parte autora não recorreu dos períodos indeferidos, operando-se a preclusão quanto a eles, e que o recurso do INSS se volta exclusivamente contra a parcela concedida na sentença, a controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à verificação da especialidade no período de 01/04/1992 a 01/04/2015.

Na via administrativa, o INSS deixou de reconhecer a especialidade sob o fundamento genérico de que a documentação apresentada indicava a utilização de EPI eficaz ou não demonstrava a permanência da exposição nos moldes da legislação previdenciária.

O juízo a quo, contudo, afastou essa conclusão. Ao analisar o conjunto probatório, entendeu que as descrições das atividades e os agentes nocivos listados nos formulários comprovam a exposição habitual e permanente a riscos químicos (hidrocarbonetos), enquadráveis nos Decretos regulamentares (Decreto 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99), cuja nocividade não é elidida pelo uso de EPI.

Passo ao exame das razões recursais, confrontando-as com as provas documentais acostadas aos autos, notadamente os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) e Laudos de Ids. 283251992, 283252004, 283252006, 283252007, 283252009, 283252019, 283252023, 283252029 e 283252147.

A autarquia sustenta, em síntese, que: (i) a exposição não seria permanente ou indissociável da produção; (ii) as vias de absorção e meios de contato não estariam caracterizados (art. 68, §2o do RPS); (iii) seria necessária a observância dos limites de tolerância (Anexo 11 da NR-15) e metodologias NHO da Fundacentro após 2004; (iv) haveria ausência de responsável técnico; e (v) o EPI seria eficaz.

Os argumentos merece prosperar.

Os documentos de Ids. 283252004, 283252019 e 283252023 descrevem que o autor, nas funções de "Operador Líder", "Operador I", "Operador II" e "Operador III", realizava atividades de carregamento e descarregamento de caminhões tanque, alinhamento de tanques, drenagem de linhas e coleta de amostras. Ao contrário do que alega o INSS, a exposição aos agentes químicos nestas atividades é intrínseca e indissociável da prestação do serviço. Não se trata de risco eventual. Para um operador em terminal de granéis líquidos, a manipulação de válvulas, mangotes e a proximidade com os produtos (vapores e respingos) constituem o núcleo da atividade laboral. A permanência, para fins previdenciários, não exige o contato ininterrupto durante cada segundo da jornada, mas sim que a exposição seja inerente à função e ocorra durante a execução das tarefas principais, como verificado no caso.

O INSS argumenta que a nocividade deveria ser aferida predominantemente pela via respiratória (Anexo 11) e mediante metodologias NHO (quantitativas). Ocorre que os PPPs (ex: Id. 283252019) registram a presença de Benzeno, Tolueno, Xileno e outros Hidrocarbonetos Aromáticos. A manipulação de tais substâncias, especialmente o Benzeno e hidrocarbonetos em geral, enquadra-se no Anexo 13 da NR-15, que prevê a insalubridade por avaliação qualitativa (inspeção no local de trabalho). Neste caso, a nocividade se dá tanto pela via respiratória quanto pela via cutânea (absorção pela pele), o que torna irrelevante a medição de concentração ou a observância das NHOs da Fundacentro (voltadas para agentes quantitativos do Anexo 11). A simples presença do agente no processo produtivo (carregamento/amostragem) é suficiente para a caracterização.

A alegação de ausência de responsável técnico é infirmada pela própria análise dos documentos. Os PPPs juntados indicam, no campo "Responsáveis pelos Registros Ambientais", os nomes dos profissionais habilitados (Engenheiros de Segurança e Médicos do Trabalho) com seus respectivos registros de classe (CREA/CRM) e períodos de monitoramento. Ainda que houvesse lacuna temporal ou assinatura extemporânea em algum documento antigo, aplica-se o entendimento da Súmula 68 da TNU, segundo a qual o laudo técnico não precisa ser contemporâneo ao período trabalhado, desde que as condições ambientais não tenham sofrido alteração substancial que descaracterize a nocividade pretérita – situação presumida no caso, dada a continuidade da atividade da empresa no mesmo ramo.

Por fim, quanto à alegação de EPI eficaz, deve ser rechaçada em razão da natureza dos agentes. Conforme destacado, houve exposição a Benzeno, substância reconhecidamente cancerígena para humanos (Grupo 1 da LINACH). Ademais, para os demais solventes e hidrocarbonetos de absorção cutânea, entende-se que luvas e máscaras não são barreiras absolutas em ambiente industrial de carregamento de granéis, não garantindo a neutralização integral do risco exigida pela legislação previdenciária.

Destarte, comprovada a exposição habitual e permanente aos agentes nocivos descritos, correta a sentença ao reconhecer a especialidade do período de 01/04/1992 a 01/04/2015.

Dos Efeitos Financeiros e Do "Documento Novo"

O INSS pugna pela fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação ou da juntada das provas em juízo, argumentando tratar-se de documentos novos.

Para deslinde da questão, impõe-se a análise pormenorizada do conjunto probatório acostado às vias administrativa e judicial, à luz do Tema 1124 do STJ, que discute os efeitos financeiros quando a prova do direito não foi apresentada ao INSS.

Compulsando os autos, verifica-se que na via administrativa foi apresentado o PPP de Id. 283251995, (p. 07/15), o qual já descrevia o labor em terminal de líquidos e a exposição a "produtos químicos" e "hidrocarbonetos", cobrindo o período controverso.

Em juízo, a parte autora acostou novos PPPs e LTCAT (Ids. 283252004, 283252006, 283252007, 283252009, 283252019, 283252023, 283252029 e 283252147), datados de 2015 e 2017, que apenas detalharam de forma mais específica os componentes químicos (Benzeno, Tolueno, Xileno) a que o segurado estava exposto.

Da análise do PPP administrativo (Id. 283251995), constata-se que o documento continha informações suficientes para indicar a especialidade do labor. A menção expressa a "hidrocarbonetos" e a descrição das atividades de "Operador" em área de tancagem já permitiam o enquadramento no Anexo 13 da NR-15 (análise qualitativa). O indeferimento administrativo não decorreu da ausência de informação, mas sim de interpretação restritiva da autarquia quanto à abrangência do termo "hidrocarbonetos" e à eficácia do EPI.

Nesse cenário, não se aplica a tese de alteração do termo inicial dos efeitos financeiros. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1124) orienta que a fixação da DIB na data da citação ocorre quando a prova apresentada administrativamente era incapaz de demonstrar o direito. Contrario sensu, havendo nos autos administrativos documentos que, ainda que de forma sucinta, já noticiavam o fato constitutivo do direito (exposição a agentes nocivos), a juntada posterior de laudos que apenas corroboram ou detalham a prova pré-existente não desloca o termo inicial.

Portanto, constatado que o segurado já preenchia os requisitos e apresentou início de prova material suficiente na data do requerimento, mantenho a Data de Início do Benefício (DIB) na DER (01/04/2015), tal como fixado na sentença.

Dos Pedidos Subsidiários e Consectários Legais

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Consigno que o INSS é isento do pagamento de custas processuais nas ações em trâmite na Justiça Federal (Lei no 9.289/96, art. 4o, I), cabendo-lhe apenas o reembolso das despesas adiantadas pela parte autora, se houver.

Do Prequestionamento

Tenho por prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais ventilados pelas partes. Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos, desde que fundamente sua decisão em razões jurídicas suficientes para dirimir a controvérsia, como ocorreu no caso em tela.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal e a base de cálculo estabelecida na Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA. EPI INEFICAZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TEMA 1124 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a atividade especial no período de 01/04/1992 a 01/04/2015 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. A autarquia discute a especialidade (EPI, metodologia, permanência), o termo inicial dos efeitos financeiros e consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a remessa necessária é cabível; (ii) se houve prescrição quinquenal; (iii) se a exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos/benzeno) está comprovada e se o uso de EPI afasta a nocividade; (iv) qual o termo inicial do benefício (DIB) quando documentos complementares são apresentados em juízo (aplicabilidade do Tema 1124 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Falta de interesse recursal do INSS quanto ao abatimento de valores inacumuláveis, pois já determinado em sentença. Remessa necessária não conhecida, visto que o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I). Prescrição quinquenal rejeitada, pois não decorridos cinco anos entre a DER e o ajuizamento.

4. Comprovada a exposição habitual e permanente a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos, incluindo Benzeno, Tolueno e Xileno) nas atividades de operador em terminal de líquidos. A análise de tais agentes, previstos no Anexo 13 da NR-15, é qualitativa, dispensando a observância de metodologias quantitativas (NHOs).

5. A exposição a agente cancerígeno (Benzeno - Grupo 1 da LINACH) torna irrelevante a utilização de EPI, conforme tese fixada pelo STF no Tema 555. Ademais, para hidrocarbonetos de absorção cutânea, os equipamentos de proteção não garantem a neutralização integral do risco.

6. Mantida a DIB na Data de Entrada do Requerimento (DER). A documentação apresentada na via administrativa (PPP) já continha elementos suficientes para indicar a especialidade ("hidrocarbonetos"), sendo que os laudos judiciais apenas detalharam a composição química. Não incidência da tese do Tema 1124 do STJ para postergar os efeitos financeiros, pois havia início de prova material apto na fase administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15 enseja análise qualitativa de nocividade. 2. A eficácia do EPI é afastada em caso de exposição a agentes cancerígenos (Tema 555 STF). 3. A apresentação de documentos em juízo que apenas detalham prova técnica já existente e suficiente na via administrativa não enseja a fixação da DIB na data da citação, mantendo-se os efeitos financeiros na DER (Tema 1124 STJ)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/91, art. 103; Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99; NR-15 (Anexos 11 e 13). Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão